Tribunal: TCU
Processo: 026.813/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11703/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, com o objetivo de acompanhar - no exercício de 2020 - eventuais movimentos e operações orçamentárias do Governo Federal com potencial de infringir os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional (EC) 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal (NRF), também conhecido como Teto de Gastos, bem como de afrontar os requisitos constitucionais para abertura de crédito orçamentário extraordinário. Considerando que o TCU já vem adotando medidas no sentido de coibir "eventuais movimentos e operações orçamentárias do governo federal com potencial de infringir o teto de gastos instituído pela Emenda Constitucional 95/2016 e afrontar os requisitos constitucionais para abertura de crédito extraordinário" (peça 1, p. 5) e que, inclusive, algumas medidas já foram objeto de deliberação por parte desta Corte de Contas e se encontram em fase de monitoramento; Considerando que já existe processo de acompanhamento (TC Processo 016.873/2020-3 ), no âmbito deste Tribunal, com o objetivo, dentre outros, de examinar o irrestrito cumprimento dos preceitos estabelecidos pelo NRF, que envolve a análise do atendimento dos requisitos constitucionais exigidos para a abertura de créditos extraordinários; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU; e c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 016.873/2020-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 026.813/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.